Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de aplicação do princípio da insignificância não pode ser conhecido, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e, do duplo grau de jurisdição.
2. A prática de novo crime, no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
3. A fixação da pena-base não está vinculada a critério matemático rígido, sendo certo que o réu não possui direito subjetivo a fração específica, para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.